Tribunal: TCU
Processo: 025.151/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2075/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumprida a determinação estabelecida pelo item 9.5 do Acórdão 2500/2016-TCU-Plenário e em apensar estes autos ao TC Processo 018.486/2013-4 . 1. Processo TC- Processo 025.151/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Município de Itaubal - AP; Superintendência Estadual da Funasa No Amapá 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.